Tribunal: STF
Processo: HC 150363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violação de domicílio. Furto. Estupro. 3. Prisão preventiva. Pressupostos ocorrentes. 4. Incidência do óbice processual contido na Súmula 691/STF diante da ausência, no caso, de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 5. Alegação do agravante no sentido de que seria beneficiado por anterior concessão de HC que se rejeita. 6. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.